Tribunal: TJBA
Processo: 0000424-83.2010.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000424-83.2010.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:
JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA

APELADO: ERONIZE LIMA SOUZA

Advogado(s)
:
ERIMA RIBEIRO RAMOS, BEATRIZ CARVALHO TELLES RAMOS

MAF 06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE. REJEITADA. PAGAMENTO DO ADICIONAL DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO). MUDANÇA DE NÍVEL. PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ÔNUS DE EVENTUAL FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO RECLAMADO PERTENCENTE AO ENTE ACIONADO – ART. 373, II, CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0000424-83.2010.8.05.0258
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA
e como apelada
ERONIZE LIMA SOUZA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator